Tribunal: TJES
Processo: 5000432-58.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-28

Ementa:
Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO CONFIGURADA. DESERÇÃO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente ação de manutenção de posse ajuizada, reconhecendo a ameaça à posse sobre imóvel situado em Vila Velha e condenando o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00. O réu pleiteia a reforma integral da sentença, alegando ausência de turbação e fragilidade probatória. A autora, por sua vez, busca apenas a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da ação de manutenção de posse ajuizada por Zulmira Campos Nicole; (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários de sucumbência fixados na sentença, à luz da ausência de preparo recursal pela parte recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção de posse é cabível quando demonstrada a posse anterior da autora e a ocorrência de turbação, ainda que não se configure perda da posse, nos termos do art. 560 do CPC.

O boletim de ocorrência, embora unilateral, constitui elemento de convicção quando corroborado por outros documentos e depoimentos constantes dos autos, não sendo infirmado por prova robusta em sentido contrário.

A ausência de provas eficazes por parte do réu para afastar a versão autoral impõe a aplicação do ônus da prova nos moldes do art. 373, II, do CPC, reforçando a verossimilhança da narrativa da autora.

A menção equivocada a “esbulho” na fundamentação da sentença não compromete sua validade, pois o dispositivo deferiu corretamente a manutenção de posse, condizente com a hipótese de turbação, sendo aplicável o princípio da fungibilidade das ações possessórias (art. 554 do CPC).

A apelação interposta que visava unicamente à majoração de honorários advocatícios, não foi conhecida por ausência de preparo, sendo declarada deserta nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

A ausência de efeito interruptivo de prazos processuais pelo pedido de reconsideração impede o afastamento da preclusão quanto à exigência de preparo recursal.

Diante do desprovimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
para majorar honorários
não conhecido. Segundo recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação de manutenção de posse é cabível quando demonstrada a posse anterior do autor e a ocorrência de turbação, ainda que sem perda da posse.

O boletim de ocorrência, embora unilateral, pode ser utilizado como meio de prova quando corroborado por outros elementos dos autos.

A ausência de preparo recursal pelo advogado impede o conhecimento do recurso que versa exclusivamente sobre honorários, salvo prova de gratuidade requerida por ele próprio.

O princípio da fungibilidade das ações possessórias autoriza o juiz a conceder a tutela possessória adequada aos fatos, independentemente da nomenclatura utilizada pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 85, §§ 2º e 11; 99, § 5º; 100, parágrafo único; 1.007, § 4º; 554; 560. Lei nº 15.109/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1863386/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 30.08.2021, DJe 02.09.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000432-58.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZULMIRA CAMPOS NICOLE e outros

APELADO: ESDRAS NUNES LOUREIRO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO CONFIGURADA. DESERÇÃO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREPARO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente ação de manutenção de posse ajuizada, reconhecendo a ameaça à posse sobre imóvel situado em Vila Velha e condenando o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00. O réu pleiteia a reforma integral da sentença, alegando ausência de turbação e fragilidade probatória. A autora, por sua vez, busca apenas a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da ação de manutenção de posse; (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários de sucumbência fixados na sentença, à luz da ausência de preparo recursal pela parte recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção de posse é cabível quando demonstrada a posse anterior da autora e a ocorrência de turbação, ainda que não se configure perda da posse, nos termos do art. 560 do CPC.

O boletim de ocorrência, embora unilateral, constitui elemento de convicção quando corroborado por outros documentos e depoimentos constantes dos autos, não sendo infirmado por prova robusta em sentido contrário.

A ausência de provas eficazes por parte do réu para afastar a versão autoral impõe a aplicação do ônus da prova nos moldes do art. 373, II, do CPC, reforçando a verossimilhança da narrativa da autora.

A menção equivocada a “esbulho” na fundamentação da sentença não compromete sua validade, pois o dispositivo deferiu corretamente a manutenção de posse, condizente com a hipótese de turbação, sendo aplicável o princípio da fungibilidade das ações possessórias (art. 554 do CPC).

A apelação interposta que visava unicamente à majoração de honorários advocatícios, não foi conhecida por ausência de preparo, sendo declarada deserta nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

A ausência de efeito interruptivo de prazos processuais pelo pedido de reconsideração impede o afastamento da preclusão quanto à exigência de preparo recursal.

Diante do desprovimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
para majorar honorários
não conhecido. Segundo recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação de manutenção de posse é cabível quando demonstrada a posse anterior do autor e a ocorrência de turbação, ainda que sem perda da posse.

O boletim de ocorrência, embora unilateral, pode ser utilizado como meio de prova quando corroborado por outros elementos dos autos.

A ausência de preparo recursal pelo advogado impede o conhecimento do recurso que versa exclusivamente sobre honorários, salvo prova de gratuidade requerida por ele próprio.

O princípio da fungibilidade das ações possessórias autoriza o juiz a conceder a tutela possessória adequada aos fatos, independentemente da nomenclatura utilizada pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 85, §§ 2º e 11; 99, § 5º; 100, parágrafo único; 1.007, § 4º; 554; 560. Lei nº 15.109/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1863386/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 30.08.2021, DJe 02.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5000432-58.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZULMIRA CAMPOS NICOLE, ESDRAS NUNES LOUREIRO

APELADO: ESDRAS NUNES LOUREIRO, ZULMIRA CAMPOS NICOLE

Advogado do(a) APELANTE: ECKART TAULER DE OLIVEIRA - ES13755

Advogado do(a) APELADO: ELIAS JOSE MOSCON FERREIRA DE MATOS - ES7492-A

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
recursos de
A
pelação
interpostos, respectivamente, por
Esdras Nunes Loureiro
e
Zulmira Campos Nicole
contra a r. sentença de evento ID. n.º 9328016, proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, em sede de “
A
ção de
manutenção de posse
” ajuizada
pela segunda apelante
, julgou procedente o pedido inicial para determinar a manutenção de posse da autora sobre o imóvel indicado na exordial, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais (ID. 9328019), o recorrente Esdras Nunes Loureiro alega, em síntese, que: (i) não houve turbação, esbulho ou ameaça à posse da autora, motivo pelo qual não estavam presentes os requisitos autorizadores da ação possessória; (ii) a sentença baseou-se unicamente em boletim de ocorrência, documento unilateral, sem força probatória para demonstrar esbulho ou turbação; (iii) as provas dos autos não comprovam qualquer conduta sua que justificasse a procedência da demanda; (iv) a sentença apresenta contradição entre a fundamentação e o dispositivo, uma vez que menciona esbulho e julga ação de manutenção de posse.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda possessória.

Em contrarrazões (ID. 9328023), a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

P
or sua vez, Zulmira Campos Nicole interpôs recurso de apelação (ID. 9328018), exclusivamente para impugnar o valor fixado a título de honorários advocatícios, requerendo sua majoração, alegando, em resumo, que: (i) os honorários têm natureza alimentar; (ii) a verba fixada não respeita os parâmetros do
art. 85, §2º, do CPC, nem reflete o trabalho desenvolvido no processo.

Extrai-se dos autos que Zulmira Campos Nicole ajuizou ação de
manutenção de posse
em face de Esdras Nunes Loureiro, argumentando que é legítima possuidora do imóvel há mais de 40 anos e que teve sua posse ameaçada por condutas do réu, que teria comparecido ao local e promovido ameaças. A autora requereu a manutenção de posse e cominação de multa em caso de nova ameaça.

Em sede de contestação, o réu Esdras Nunes Loureiro alegou: (i) adquiriu o imóvel de boa-fé, com escritura registrada; (ii) não houve ameaça ou esbulho; (iii) o boletim de ocorrência não possui força probatória para sustentar a demanda; (iv) a autora nunca teve a posse do bem, tratando-se de discussão de propriedade, e não de posse.

Ao julgar procedente a demanda, a magistrada entendeu que a autora demonstrou a posse e o esbulho, amparando-se nos documentos constantes dos autos, especialmente no boletim de ocorrência, e determinou a manutenção de posse da autora.

Irresignado, o réu interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que a sentença não encontrou respaldo nas provas dos autos, que não houve esbulho ou ameaça à posse da autora, e que a sentença é contraditória.

Analiso, separadamente, a admissibilidade de cada um dos recursos.

1. Da Apelação de ZULMIRA CAMPOS NICOLE

A apelação de ID 9328018 impugna unicamente o capítulo da sentença que fixou os honorários de sucumbência, pleiteando sua majoração. Trata-se, portanto, de direito patrimonial exclusivo do advogado que a representa.

A matéria encontra regramento específico no Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 5º, que dispõe:

Art. 99. [...] § 5º Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

Na Decisão de
ID 11902989, este Relator, aplicando a norma supracitada, constatou a ausência do preparo recursal e a inexistência de pedido de gratuidade de justiça formulado pelo próprio advogado. Em estrita observância ao art. 1.007, § 4º, do CPC, foi oportunizada a correção do vício, com a determinação de intimação do patrono para recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção.

Transcorrido o prazo concedido sem a comprovação do recolhimento, a decretação da deserção é medida que se impõe.

É cediço que a demonstração do recolhimento do preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal, o qual deve ser realizado e comprovado de maneira integral no ato de sua interposição, ou,
como no caso em apreço
, após
a revogação d
a gratuidade da justiça
antes concedida
(
parágrafo único
, art.
100
CPC/15).

E, sendo causa objetiva de admissibilidade, prescinde de qualquer indagação para que seja reconhecida a sua omissão.

Deve-se considerar, ainda, que
o pedido de reconsideração
colacionado em ID
12632784
, embora admitido pela praxe judiciária, não possui o efeito de suspender e nem interromper os prazos processuais, já que o efeito interruptivo é próprio dos recursos típicos previstos pelo artigo 994 do CPC/15.

Trata-se, em verdade, de uma figura anômala no ordenamento processual pátrio, que pode ser utilizada como sucedâneo recursal, mas, como dito, não faz operar o efeito interruptivo, capaz de impedir a preclusão temporal
(AgInt no AREsp 1863386/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021).

A Lei nº 15.109/2025 estabelece expressamente a dispensa do adiantamento de custas processuais unicamente nas hipóteses de
ações de cobrança
e de
execução de honorários advocatícios
,
ou seja, quando o advogado atua como parte em busca da satisfação de seus próprios créditos.

Trata-se, portanto, de norma com escopo específico, voltada à proteção da atividade profissional do advogado no que tange à efetivação de seus honorários contratuais ou arbitrados judicialmente, mediante demanda autônoma.

O presente caso, contudo,
não se insere nesse contexto jurídico
, uma vez que se trata de
recurso de apelação interposto com o objetivo de majorar os honorários de sucumbência fixados
na sentença – verba devida pela parte vencida, cuja definição e quantificação competem ao juízo, e que não constitui, por si só, ação de cobrança ou execução de crédito.

Assim, por aplicação lógica (argumento a contrario), a dispensa legal de custas prevista na Lei nº 15.109/2025
não se estende à presente hipótese
, que não se enquadra nas finalidades específicas da norma. A exigência de preparo recursal, portanto,
permanece incólume e plenamente aplicável.

Assim, traçadas tais premissas, não deve ser conhecido o presente recurso em razão de não haver sido efetuado e comprovado, conforme antes determinado, o preparo recursal no prazo assinalado, em verdadeira afronta ao disposto no art. 1.007 do CPC/
15
.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
da Apelação Cível interposta por
ZULMIRA CAMPOS NICOLE
, ante a sua manifesta deserção.

2. Da Apelação de ESDRAS NUNES LOUREIRO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, incluindo a tempestividade e o devido preparo,
CONHEÇO
do recurso interposto por Esdras Nunes Loureiro e passo à análise do seu mérito.

O apelante busca a reforma integral da sentença, sustentando, em essência, a fragilidade do conjunto probatório e a inexistência de ato ilícito que justifique a proteção possessória.

A sentença impugnada se mostra alinhada aos elementos fáticos e probatórios dos autos. A documentação acostada à inicial, somada ao boletim de ocorrência e aos relatos prestados em audiência, permitem aferir que a autora exercia posse mansa e pacífica sobre o imóvel, vindo a ser surpreendida por atitudes do réu que configuram ameaça, ainda que não caracterizada a perda da posse. Em tais casos, é cabível o interdito proibitório.

No que tange à suposta fragilidade do boletim de ocorrência, é certo que, embora unilateral, este não se encontra isolado, sendo corroborado por outras provas constantes dos autos. Ademais, a ausência de provas cabais produzidas pelo réu para afastar as alegações autorais reforça a verossimilhança da versão trazida pela autora, nos moldes do art. 373, II, do CPC.

O principal argumento recursal ataca a força probante do Boletim de Ocorrência (ID 11331925), que serviu de pilar para a fundamentação da sentença. É cediço que tal documento, por registrar em regra declarações unilaterais, possui presunção de veracidade relativa. Todavia, isso não significa que não possa servir de elemento de convicção, especialmente quando analisado em conjunto com os demais elementos dos autos e quando não há prova robusta em sentido contrário.

No caso em tela, o juízo sentenciante, destinatário final da prova e mais próximo dos fatos, formou seu convencimento não apenas com base no referido documento, mas também nas "alegações e provas acostada nos autos". A apelada, em suas contrarrazões, reforça que a prova testemunhal produzida em audiência corroborou a ocorrência da turbação. O apelante, por sua vez, não logrou êxito em produzir prova cabal que desconstituísse as alegações autorais, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Quanto à alegada contradição na sentença, que menciona "esbulho" para deferir "manutenção de posse", tal fato configura mero erro material, incapaz de macular o julgado. Vige no microssistema das ações possessórias o princípio da fungibilidade, insculpido no art. 554 do CPC, que autoriza o juiz a outorgar a proteção legal correspondente aos fatos narrados, ainda que a qualificação jurídica dada pela parte seja diversa. O dispositivo da sentença foi claro ao determinar a
manutenção de posse
, medida cabível para a hipótese de turbação (ameaça e perturbação sem perda da posse), que corresponde exatamente à causa de pedir.

Destarte, não havendo nos autos elementos capazes de infirmar a conclusão do juízo de primeiro grau, a manutenção da sentença é medida de rigor.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por Esdras Nunes Loureiro e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau
.
NÃO CONHEÇO
do recurso de Zulmira Campos Nicole por ausência de preparo, declarando-o
DESERTO
.

Negado provimento ao recurso do Apelante
Esdras Nunes Loureiro
, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC. Assim, majoro a verba honorária devida pelo réu, fixada na origem em R$ 2.000,00, para
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), considerando o trabalho adicional realizado pelo patrono da autora em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.